Tribunal: TJMT
Processo: 1038657-92.2017.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-21
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038657-92.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GRACELIA TEREZINHA PAIM DE CASTRO - CPF: 559.396.191-34 (APELANTE), SALATIEL DE LIRA MATTOS - CPF: 791.801.831-15 (ADVOGADO), CONCORDE CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 70.521.901/0001-04 (APELADO), RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS - CPF: 227.517.198-30 (ADVOGADO), CONCORDE CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 70.521.901/0001-04 (APELANTE), RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS - CPF: 227.517.198-30 (ADVOGADO), GRACELIA TEREZINHA PAIM DE CASTRO - CPF: 559.396.191-34 (APELADO), SALATIEL DE LIRA MATTOS - CPF: 791.801.831-15 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO LUCAS DA SILVA - CPF: 830.253.401-34 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO LUCAS DA SILVA - CPF: 830.253.401-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – COMPRA E VENDA – SALA COMERCIAL – ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL – ALEGAÇÃO DE DEMORA DA ENTREGA DAS CHAVES EM RAZÃO DA TARDIA LIBERAÇÃO DO “HABITE-SE” PELA PREFEITURA MUNICIPAL – DESCABIMENTO – CIRCUNSTÂNCIA PREVISTA PELAS CONSTRUTORAS/INCORPORADORAS – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL – DANO MATERIAL (ALUGUEL) E MORAL – CONFIGURAÇÃO – DEVER DE INDENIZAR – ARBITRAMENTO

– PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA –
AMBOS OS RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

Não há que se falar em cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide quando constam do ato impugnado os motivos ensejadores do entendimento exposto, sendo a produção de prova oral irrelevante para o deslinde da controvérsia. Importante ressaltar que há nos autos documentos que demonstram a contratação, a renovação do prazo e a data efetiva de entrega das chaves.

“Os contratos de compra e venda nos quais a incorporadora se obriga a construir unidades imobiliárias se submetem à legislação consumerista. Descabe o argumento de que o atraso na entrega das chaves do imóvel decorreu pela demora liberação do documento “habite-se” pela Prefeitura Municipal, pois se trata de circunstâncias previstas pelas construtoras e incorporadoras e, portanto, já devem estar inclusas no prazo de entrega do imóvel, não servindo de justificativa para o descumprimento do termo ajustado no contrato. Descumprido o contrato entabulado entre as partes pela empresa construtora, esta responde pela obrigação acordada no respectivo instrumento, o que enseja o pagamento de lucros cessantes até efetivo cumprimento contratual
(TJMT. AI 108422/2016, J. em 18.04.2017)

No caso, em 15.06.2015 houve a renegociação do débito correspondente às parcelas 31/40 a 40/40 e o habite-se, no entanto, no termo nada foi acrescentado em relação à antecipação na entrega do imóvel. Desse modo, para contagem do período de atraso permanece válida a previsão inserida no contrato original.

Ainda que exista cláusula possibilitando a prorrogação da entrega, a frustração do atraso, no caso, afora os danos suportados na esfera patrimonial, causam lesões no âmbito psíquico do consumidor, ultrapassando a margem do aborrecimento comum do cotidiano, e configurando efetivo abalo suscetível de indenização.

Para a fixação do quantum indenizatório, deve-se ter em conta a dupla finalidade da condenação, qual seja a de desestimular a reincidência de ofensa a direito do consumidor, de forma a levá-lo a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes, e a de compensar a vítima pela dor e inconvenientes que lhe foram indevidamente impostos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações cíveis interpostas por GRACELIA TEREZINHA PAIM DE CASTRO e CONCORDE CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, contra a sentença de Id. n.º 207011948, proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Capital, que, na Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais c/c Lucros Cessantes n.º 1038657-92.2017.8.11.0041, ajuizada por GRACELIA TEREZINHA PAIM DE CASTRO,
julgou parcialmente procedentes
os pedidos constantes na exordial, nos seguintes termos,
in verbis
:

“Diante do exposto, e por tudo que dos autos constam, nos termos do artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial para condenar a parte requerida ao pagamento de:

1) Indenização para a parte autora, desde o mês 7/2016 até a data da efetiva entrega do imóvel (10/2016), no valor correspondente a locação mensal do imóvel à época, devendo ser atualizado monetariamente pelo INPC, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir da citação, devendo ser apurado em sede de liquidação de sentença.

1) R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização pelos prejuízos de ordem moral, a ser corrigido pelo INPC desde o arbitramento (data da sentença - Súmula 362, STJ), mais juros legais de 1% ao mês, a partir da citação.

Considerando a sucumbência recíproca, condeno as partes igualmente (50% para cada) ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com base no que dispõe o artigo 85, §2º, do Novo Código de Processo Civil.”

Irresignada, a 1ª apelante, GRACÉLIA TEREZINHA PAIM DE CASTRO, nas razões de Id. n.º 207011954, defende que assinou termo de renegociação de dívida e quitou o contrato em 03.09.2015, na promessa de entrega do habite-se, o que não ocorreu, pois a entrega das chaves foi efetivada somente em 06.10.2016, mais de 15 (quinze) meses depois. Questiona o valor atribuído à indenização por dano moral, que considera ínfimo em relação ao prejuízo sofrido.

Requer, assim, o provimento do recurso para reformar a sentença a fim de reconhecer a data de repactuação da dívida como termo inicial dos lucros cessantes e majorar o dano moral.

A 2ª recorrente, CONCORDE CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, por sua vez, nas razões de Id. n.º 207011958, aduz, em síntese, que o atraso da entrega do imóvel não ocorreu por sua responsabilidade, mas por negativa da prefeitura em expedir o habite-se. Pontua que na cláusula 6.2 do contrato, estipulou-se as hipóteses objetivas quanto às ocasiões de caso fortuito ou força maior, de modo a evitar qualquer oposição genérica.

Assevera que não houve atraso ou má prestação de serviço de sua parte, mas burocracias criadas pelo ente federativo que a fizeram proceder de maneira diferente, buscando o Judiciário a fim de garantir o seu direito e dos seus clientes, com efeito, o atraso na entrega do imóvel deu-se em razão de caso fortuito.

Discorre sobre a ausência de prejuízo de ordem moral apto a amparar o pedido de indenização, não se justificando a condenação imposta.

Afirma que teve o seu direito de defesa cerceado com o julgamento antecipado da lide, pois requereu produção de prova testemunhal, tendo em vista que pela dinâmica e trama dos fatos, houve o acompanhamento por várias pessoas em relação à entrega dentro do prazo da obra pela requerida e o agendamento, via telefone, com os clientes para vistoria e recebimento das chaves.

Aduz que a apelada somente atendeu o chamamento da construtora para recebimento das chaves em 21.09.2016, de modo que se mostra incoerente a alegação de ter recebido o imóvel em 06.10.2016 depois de inúmeras notificações e telefonemas.

Requer, assim, o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Alternativamente, pede a cassação da sentença em razão do cerceamento de defesa.

As contrarrazões foram apresentadas no Id. n.º 207011962 e 207011907, pugnando cada qual pelo desprovimento do recurso da parte adversa. Não há preliminares.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Inicialmente, a 2ª apelante, CONCORDE CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, alega que teve o seu direito de defesa cerceado com o julgamento antecipado da lide, pois requereu a produção de prova oral a fim de demonstrar o período de entrega das chaves.

No ponto, sem razão a recorrente.

Isso porque há nos autos documentos que demonstram a contratação, a renovação do prazo e a data efetiva de entrega das chaves.

Destaca-se que é firme o entendimento quanto à desnecessidade de produção de novas provas ou alegações em juízo, quando as já juntadas aos autos se mostram suficientes para o convencimento do prolator da sentença. Só ao Juiz diretor do processo cabe avaliar a necessidade ou não de novas provas, não configura, portanto, cerceamento de defesa a sua não produção.

Ademais, reputa-se legalmente respaldada a decisão do Juiz de primeiro grau em julgar antecipadamente o feito, por entender que a matéria não carecia de outras provas, posicionamento facultado pelo inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil.

O Superior Tribunal de Justiça já resolveu neste sentido
:
“Constantes dos autos elementos de prova documental suficientes para formar o convencimento do julgador, inocorre cerceamento de defesa se julgada antecipadamente a controvérsia.”

(STJ – 4ª Turma – Agravo 14.952-DF-AgRg – Relator Ministro Sálvio de Figueiredo) (grifo nosso)

Dessa forma, afasto tal tese.

Prosseguindo, a ação foi proposta com objetivo de buscar as reparações civis decorrentes do atraso injustificado para entrega do imóvel adquirido na planta.

Na prefacial, a autora/1ª recorrente narra que firmou contrato de proposta de compra e venda com a requerida/2ª recorrente, tendo como objeto uma unidade condominial, localizada na Av. Dr. Hélio Ribeiro, 487, Bairro Parque Eldorado, CEP 78.048-250, do empreendimento “EDIFÍCIO COMERCIAL CONCORDE”, no Município de Cuiabá – MT.

Sustenta que a construção foi efetivamente concluída em 22.04.2015 e no anseio de receber as chaves do imóvel, munido do habite-se, assinou em 15.06.2015 um termo de renegociação e confissão de dívida.

Salienta que o contrato originário previa a entrega da obra somente em 30.12.2015, no entanto, o termo de renegociação apontou a antecipação de entrega em seis meses e meio, mas a entrega ocorreu, após diversas interpelações, efetivamente, em 06.10.2016.

Forte nisso, busca o reconhecimento da falha na prestação de serviço considerando a renegociação e o atraso na entrega das chaves, o direito ao recebimento de aluguéis pelo período de 15 (quinze) meses e 21 (vinte e um) dias que ficou sem usufruir do imóvel, além da reparação pelo dano moral sofrido.

Ao proferir a sentença, o Juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos e condenou a ré/2ª apelante ao pagamento de lucros cessantes pelo período em que a obra deveria ter sido entregue (de 07/2016 a 10/2016), além de dano moral na ordem de R$8.000,00 (oito mil reais).

Inconformadas, ambas as partes recorrem do
decisum
, a parte autora apela buscando o reconhecimento do período de atraso a partir da renegociação e a majoração do dano moral. Por sua vez, a ré, apela, para que sejam afastadas as condenações, pois o atraso ocorreu por motivo alheio a sua vontade.

Pois bem.

Preambularmente, importante consignar que o contrato firmado pelas partes subordina-se às regras consumeristas, devido ao enquadramento dos contratantes aos termos dos arts. 2º e 3º da Lei 8.078 /90. E, nessa seara, tal relação deve ser vista sob a ótica do atendimento das necessidades e da proteção dos interesses econômicos do consumidor e sua legítima expectativa, em decorrência do reconhecimento de sua vulnerabilidade, tendo como finalidade o alcance do equilíbrio da relação consumerista.

Em relação aos lucros cessantes, a parte ré/2ª recorrente sustenta que embora a entrega do imóvel tenha extrapolado o prazo previsto, tal infortúnio deu-se em função da demora na expedição de Habite-se pela Prefeitura, ou seja, por motivos de caso fortuito e força maior, que justificam o afastamento da responsabilidade indenizatória imposta na sentença.

Sem razão a 2ª recorrente no ponto.

Tais alegações não são aptas a afastar a responsabilidade da construtora por atraso na entrega de imóvel, posto que os problemas relativos a contratos e regularização do imóvel fazem parte da atividade da empresa construtora, que deve levar em conta tais empecilhos na hora de estabelecer o prazo para a entrega dos imóveis.

Quanto aos danos materiais propriamente ditos, sabe-se que são regulamentados pelo Código Civil, em seu Capítulo III – Das Perdas e Danos. O mencionado art. 402 determina que salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar.

Analisando o contrato celebrado entre as partes, colacionado no Id. n.º 207016194, verifica que o objeto da avença era uma sala de 47.23 m2, no valor de R$285.000,00 (duzentos e oitenta e cinco mil reais), com o prazo previsto para a entrega em 30.12.2015, mais prorrogação de até 6 (seis) meses, senão vejamos:

No termo de renegociação e confissão de dívida, de Id. n.º 207016196, celebrado em 15.06.2015, verifica-se que o valor negociação correspondia às parcelas 31/40 a 40/40 e o habite-se, mas nada foi acrescentado ou apontado da antecipação na entrega.

O valor negociado seria pago em 25 parcelas, com vencimento iniciando em 17.06.2015 e finalizando em 17.06.2017.

Desse modo, diferente do alegado pela autora/1ª recorrente, não há como considerar a data de renegociação do débito, 15.06.2015, como uma antecipação em relação à entrega do imóvel.

Do mesmo modo, em que pese o argumento autoral de que teria antecipado a quitação do débito, não há nada nos autos relacionando a quitação com entrega das chaves.

Ademais, considerando que a data prevista de entrega do imóvel seria em 30.12.2015 e o prazo de prorrogação escoaria em 30.06.2016, certo é que a entrega efetivada em 06.10.2016 ocorreu com atraso.

Como bem pontuado pelo Julgador
a quo
, a data de 30.06.2016 seria o termo final da entrega da obra, incluso o prazo de prorrogação legal, e a partir desta data todo o ônus do descumprimento contratual compete à ré, sendo sua a responsabilidade objetiva pelo serviço defeituoso prestado, e também pelos danos causados, conforme dispõe o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Sobre o tema, é firme o entendimento jurisprudencial no sentido de que, descumprido o prazo para entrega de imóvel, objeto de compromisso de compra e venda, cabível é a condenação por lucros cessantes, porque há presunção de prejuízo do promissário-comprador.

Sobre o tema, colaciono o aresto deste e. Tribunal que bem enfrentou questão semelhantes,
in verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C LUCROS CESSANTES COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA –
CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL PELA CONSTRUTORA
- CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE HABITACIONAL –
ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL
–
ALEGAÇÃO DE DEMORA DA ENTREGA DAS CHAVES EM RAZÃO DA TARDIA LIBERAÇÃO DO “HABITE-SE” PELA PREFEITURA MUNICIPAL
–
DESCABIMENTO
– CIRCUNSTÂNCIA PREVISTA PELAS CONSTRUTORAS/INCORPORADORAS – QUANTUM FIXADO A TÍTULO DE ALUGUÉIS ACIMA DA MÉDIA DE MERCADO – POSSIBILIDADE DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA PARTE – MINORAÇÃO DO VALOR - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - Os contratos de compra e venda nos quais a incorporadora se obriga a construir unidades imobiliárias se submetem à legislação consumerista. 2.
Descabe o argumento de que o atraso na entrega das chaves do imóvel decorreu da demora da instalação do saneamento básico pela CAB e na liberação do documento “habite-se” pela Prefeitura Municipal, pois se trata de circunstâncias previstas pelas construtoras e incorporadoras e, portanto, já deve estar inclusa no prazo de entrega do imóvel, não servindo de justificativa para o descumprimento do termo ajustado no contrato. 3. Descumprido o contrato
entabulado entre as partes pela empresa construtora, esta responde pela obrigação acordada no respectivo instrumento, o que
enseja o pagamento de aluguéis até o efetivo cumprimento contratual
. 4 - Se a quantia arbitrada está aquém da executada no mercado imobiliário para locação e além da capacidade financeira do Agravado em manter a prestação, minora-se o valor fixado, a fim de evitar o enriquecimento ilícito da parte.”
(AI 108422/2016, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/04/2017, Publicado no DJE 25/04/2017 – sem destaques no original)

Portanto, sendo inconteste o atraso na entrega do imóvel, a parte autora/1ª recorrente faz jus ao recebimento de indenização por lucros cessantes pelo período em que a obra deveria ser concluída até a efetiva entrega do empreendimento, devendo ser mantido o período já apurado na sentença, de junho/2016 até a data da efetiva entrega do imóvel.

No que diz respeito ao dano moral, verifico que é indiscutivelmente devido, porquanto houve o atraso na entrega do imóvel, adquirido na planta pela autora, ensejando mais do que mero dissabor ao consumidor, mas efetivo abalo suscetível de indenização.

A propósito:

“CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ATRASO NA ENTREGA. PRETENSÃO DE COMPELIR A CONSTRUTORA A ENTREGAR O IMÓVEL, PAGAR MULTA CONTRATUAL E INDENIZAR O DANO MORAL DECORRENTE DA ESPERA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA ATACADA PELA CONSTRUTORA APENAS NO QUE TANGE AO DANO MORAL.
Hipótese em que o imóvel foi entregue mais de dois anos após o prazo previsto, frustrando a justa expectativa do comprador de ver consumado o sonho da casa própria, cuja concretização demanda esforços de toda a família, e estendendo a necessidade de manter residência alugada. Dano moral configurado
. Verba indenizatória fixada em consonância com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e em respeito ao seu caráter punitivo e pedagógico. Termo inicial dos juros que deve ser modificado, para contarem-se a partir da data da sentença, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Recurso parcialmente provido”.
(Apelação nº 0008924-92.2010.8.19.0212, 20ª Câmara Cível do TJRJ, Rel. Marco Antônio Ibrahim. j. 25.06.2012) (Destaquei)

Sendo assim, uma vez caracterizado o dever de indenizar, passo a análise do
quantum
a ser fixado.

É cediço que o Juiz deve pautar-se pela técnica do bom senso, da moderação e da prudência, analisando cada caso concreto, a fim de que a quantificação seja capaz de atender o argumento vertente, sem significar fonte de enriquecimento ilícito.

Nesse sentido, é o ensinamento do ilustre doutrinador Sérgio Cavalieri Filho (
in Programa de Responsabilidade Civil
, ed. 10, 2012, p. 105),
in verbis
:

“(...) Creio que na fixação do quantum debeatur da indenização, mormente tratando-se de lucro cessante e dano moral, deve o juiz ter em mente o princípio de que o dano não pode ser fonte de lucro.
A indenização, não há dúvida, deve ser suficiente para reparar o dano, o mais completamente possível, e nada mais. Qualquer quantia a maior importará enriquecimento sem causa, ensejador de novo dano
.

Creio, também, que este é outro ponto onde o princípio da lógica do razoável deve ser a bússola norteadora do julgador. Razoável é aquilo que é sensato, comedido, moderado; que guarda uma cera proporcionalidade.
Enfim, razoável é aquilo que é, ao mesmo tempo, adequado, necessário e proporcional. (...) Importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido
, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes”. (Grifo nosso)

Nesse aspecto, deve-se ter em conta a dupla finalidade da condenação, qual seja a de desestimular a reincidência de ofensa a direito do consumidor, de forma a levar o ofensor a tomar atitudes que evitem a ocorrência futura de atos semelhantes, e a de compensar a vítima pela dor e inconvenientes que lhe foram indevidamente impostos.

No presente caso, o valor de R$8.000,00 (oito mil reais) revela-se adequado, eis que em atenção à extensão do dano, o comportamento dos envolvidos, às condições econômicas das partes, à repercussão do fato, além da observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, motivo pelo qual deve ser mantido.

Neste sentido a jurisprudência desta Câmara:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RESIDENCIAL – ATO ILÍCITO E NEXO CAUSAL – RECONHECIMENTO –
INADIMPLEMENTO NA ENTREGA DO BEM POR CULPA DA CONSTRUTORA – EXEGESE DO ART. 186 C/C O ART. 927, AMBOS DO CÓDIGO CIVIL – DANO MATERIAL E MORAL – POSSIBILIDADE – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
O inadimplemento contratual da construtora, ao deixar de entregar o imóvel no prazo programado, configura ato ilícito passível de ser indenizado, nos termos do art. 186 e 927 do Código Civil, pois além dos danos materiais, devidamente comprovados, causa um grave abalo psicológico ao adquirente, uma vez que frustra a expectativa de realizar o sonho da moradia própria, excedendo o limite do mero aborrecimento.
O valor da reparação pelos danos morais deve ser arbitrado, observando-se os critérios de fixação (condição econômica das partes, repercussão do fato e a conduta do agente), bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
(TJMT, Ap 93650/2014, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/12/2014, Publicado no DJE 21/01/2015) (destaquei)

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço de ambos os recursos e
NEGO-LHES PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença combatida.

Nos termos do art. 85, §11 do CPC, majoro os honorários de 10% para 15% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2024